Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. GARE. INCORPORAÇÃO. LEI DISTRITAL 3.824/2006 E LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 768/2008. DIREITO ADQUIRIDO. ADEQUAÇÃO.

1. A sentença exequenda observou que a restrição ao direito remuneratório dos servidores não pode alcançar situações jurídicas já consolidadas à luz da própria Constituição, sob pena de violação ao direito adquirido, que é garantido no art. 5o, XXXVI, integrando o rol de direitos fundamentais”.

2. A GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS - GARE somente incorpora-se aos proventos de aposentadoria e pensões daqueles servidores públicos ocupantes de cargos da carreira "atividades culturais" da Secretaria de Estado da Cultura que, porventura, preenchiam os requisitos da Lei Distrital 3.824/2006 até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital 768/2008. (Acórdão 1638452, 07044400620228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022.

3. Impende reconhecer o direito adquirido do servidor que percebia a gratificação desde janeiro de 1998 a dezembro de 2008, fazendo jus ao restabelecimento da incorporação.

4. Negou-se provimento ao recurso.